Tribunal: TJDFT
Processo: 0003111-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. PENA. ANTECEDENTE PENAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presença de condenação definitiva por crime anterior configura o antecedente penal.
2. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 é vetor judicial especial único. Não se admite sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada, resultando no incremento da sanção em duplicidade. 2. 1. Não obstante o alto poder viciante do entorpecente (crack), a reduzida quantidade do material apreendido (0,03g) impede a negativação do referido modulador judicial.
3. Os antecedentes penais e a multirreincidência (específica) justificam o regime prisional inicial fechado (art. 33, § 2o, alínea ‘a’, § 3o, do Código Penal).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida.